Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002182-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILDO ALVES DE SOUSA - CPF: 015.421.531-74 (APELANTE), FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.098.901-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO - S
ENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA PRESENCIAL – ADMISSÃO DO APELANTE – CONDUTA DO APELANTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJDFT – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAUS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE QUALQUER CONDENAÇÃO EM DEFINITIVO – APELANTE PRIMÁRIO – NEGATIVAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O crime de perseguição “
se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
(GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal.
Stalking
. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição
).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS).

“
No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.
” (TJDFT, AP no 07008922520218070012)

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar a pena para 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002182-81.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RONILDO ALVES DE SOUSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RONILDO ALVES DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U 1002182-81.2022.8.11.0003), que o condenou por perseguição a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto - art. 147-A,

§ 1o, II, do CP - (ID 191150004).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 191150014).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 184703670 - fls. 140/149).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE TÊM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIME COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESTEMUNHOS QUE CONVERGEM PARA A CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU, DEMONSTRANDO HARMONIA DAS PROVAS, HÁBEIS A ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Amarildo César Fachone, procurador de Justiça - ID 191823187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“em 30/10/2021, durante o dia e durante a noite, na residência da vítima, Rua C, 539, Bairro João Antônio Fagundes, em Rondonópolis/MT; em 15/11/2021, durante a noite, na Pizzaria Di Itália, em Rondonópolis/MT; em 17/11/2021, após às 19h, por mensagens de celular, em Rondonópolis/MT, com atos, ações e palavras, reiteradamente, perseguiu e ameaçou a integridade física e psicológica, restringiu a locomoção e perturbou a liberdade e a privacidade da ex-companheira Flávia Rodrigues dos Santos, conforme BO 2021.299700, BO 2021.302341 e declarações da vítima [...]

O Ministério Público denuncia Ronildo Alves de Sousa como incurso no art. 147-A, § 1o, I e II, do CP.”

(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 191154226)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante dosou a pena, nos seguintes termos:

“[...] verifica-se que MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial. No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato[...]

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades em fora ouvida, noticiou com riqueza de detalhes a perseguição que sofreu por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RONILDO ALVES DE SOUSA, qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147-A, § 1o, I e II do Código Penal, com observância na Lei no 11.340/06.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 191150004)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Flavia Rodrigues da Silva, vítima (fls. 16), e interrogado RONILDO ALVES DE SOUSA, apelante (fls. 41).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Flavia Rodrigues da Silva, das testemunhas Fernanda Rodrigues dos Santos e Keliton Ferreira dos Santos, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 191150001).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que RONILDO ALVES DE SOUSA [apelante] e Flavia Rodrigues da Silva [vítima] foram conviveram maritalmente e estavam separados há três meses anteriores ao fato descrito na denúncia, mas o apelante não aceitava o término do relacionamento. Em 30.10.2021, às 2h00 da madrugada, o apelante se dirigiu até a residência da vítima, situada à Rua C, no 539, bairro Residencial João Antonio Fagundes, no município de Rondonópolis/MT, transitando ao redor da casa, acordando-a, e, em ato simultâneo, ligou para a vítima e verbalizou “
sua vagabunda cadela, rapariga”
, e encaminhou um áudio no celular do filho em comum [João Pedro] com o teor: “
fala pra sua mãe ela quer dá uma de doida [...] manda ela da queixa de mim que ela vai ver o que ela vai ganhar [...] mostra pra ela esse áudio”
. Na data de 15.11.2021, a vítima estava na no estabelecimento comercial Pizzaria “
D’talia
“, localizada à Av. Governador Júlio José de Campos, no 2124, bairro Parque Sagrada Família, acompanhada de seus filhos em comum [João Pedro e Enzo Gabriel], quando

o apelante se dirigiu até o local e iniciou uma discussão verbal e proferiu as seguintes palavras: “
você é uma vagabunda, rapariga, tá dando pra todo mundo
”, consoante as declarações da vítima, em ambas as fases de persecução penal.

A versão da vítima está corroborada pelo depoimento de Keliton Ferreira dos Santos [testemunha], em Juízo, que foi agredido pelo apelante com socos.

O apelante, ao ser interrogado, tanto em sede policial quanto em Juízo, admitiu ter ido até a residência da vítima durante a madrugada, bem como ter “
ido atrás
” da vítima na pizzaria, após receber “
uma ligação”
da irmã da vítima [
Fernanda Rodrigues dos Santos]
“afirmando que Flávia e Keliton estariam juntos [...]”,
bem como “
tinha muito ciúmes da vítima
”, embora tenha negado “estar perseguindo”.

Os atos do apelante resultaram em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, abalando sua privacidade e causando “
constrangimento
”, tanto que procurou tutela judicial, representou criminalmente (fls. 14) e requereu medidas protetivas (PJe N.U
1028025-82.2021.8.11.0003
- fls. 18/20), caracterizando o crime de perseguição [CP, art.147-A].

Esse delito “
se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
(GRECO, Rogério.
Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal.
Stalking
. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição
).

Com efeito, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019).

Em caso semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“
No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.
” (AP no 07008922520218070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 1o.3.2023)

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser mantida.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou em 7 (sete) meses de detenção ao considerar desfavoráveis os antecedentes do apelante.

Ocorre que o apelante não possui qualquer condenação transitada em julgado, ou seja, é primário, consoante Folha de Antecedentes Criminais (ID 191154243 – fls. 150).

Assim sendo, impõe-se afastar a depreciação da referida circunstância judicial e, por conseguinte, redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase,
não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base – 6 (seis) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena para 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024